Tribunal: TJMT
Processo: 1006517-08.2020.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006517-08.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - CPF: 012.000.171-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO - CPF: 012.000.171-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDER DA SILVA GONCALVES - CPF: 017.601.461-61 (ASSISTENTE), ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA - CPF: 877.282.731-91 (ASSISTENTE), JOEL CHAVES NASCIMENTO (VÍTIMA), DANIELA CRISTINA GONÇALVES (ASSISTENTE), JOEL CHAVES NASCIMENTO - CPF: 735.851.141-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E MOTIVO DO CRIME. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA [ART. 14, II DO CP]. MENOR REDUÇÃO DA PENA [FRAÇÃO]. PERTINÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. CRIME QUE CHEGOU PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por tentativa de homicídio. A defesa busca a redução da pena-base e o afastamento da agravante da multirreincidência. O Ministério Público
pugna pela redução da fração adotada na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da tentativa, dê-se no grau mínimo de 1/3 (um terço).

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (a) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (b) a incidência da agravante da multirreincidência; e (c) a fração de diminuição da pena pela tentativa, conforme o
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir

“A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos” (Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022).

Não se visualiza manifesta ilegalidade na incidência da qualificadora do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal no caso em exame, uma vez que o delito foi cometido contra vítima
paraplégica (cadeirante)
, com notória fragilidade para o exercício de sua própria defesa, tendo sido debatida em plenário.

A fração de diminuição de pena pela tentativa deve atender ao
iter criminis
percorrido. No caso dos autos, o crime de homicídio chegou próximo da consumação, motivo pelo qual a diminuição deve operar no mínimo legal de 1/3 [um terço].

“No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

IV. Dispositivo

Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial provido para redimensionar a pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 61, II, "h".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 708.964/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/03/2022; STJ, REsp 1660508/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Wilson Tavares dos Santos Filho
e
pelo
Ministério Público
, tirado em face de sentença proferida nos autos da ação penal n. 1006517-08.2020.8.11.0006, após deliberação do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II e art. 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 11 [onze] anos e 04 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer:

a)
readequação da pena-base na fração de 1/8 [um oitavo];
b)
a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para a agravante descrita no art. 61, inciso I do Código Penal; e
c)
exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Por sua vez, o órgão ministerial pugna pela redução da fração adotada na terceira fase da dosimetria, em virtude do reconhecimento da tentativa, dê-se no grau mínimo de 1/3 (um terço).

A defesa do réu e o
Parquet
apresentaram as respectivas contrarrazões (Ids. 216411297 e 216411300), rebatendo os argumentos vertidos nas irresignações, e, por fim, requereram o desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso aviado pela defesa de WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO e provimento do apelo manejado pelo Órgão Ministerial. ”
(Id. 224480150).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, a modificação da pena aplicada ao acusado.

Recurso de Wilson Tavares dos Santos Filho.

A Defensoria Pública busca em resumo:
a)
readequação da pena-base na fração de 1/8 [um oitavo];
b)
a aplicação da fração de 1/6 [um sexto] para a agravante descrita no art. 61, inciso I do Código Penal; e
c)
exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Para melhor visualização, reproduzo trecho da sentença
na parte que interessa, confira-se
:

“[...]
Quanto aos antecedentes, verifico que o réu

responde ao Executivo de Pena n°. 0002649-43.2010.8.11.0021, que tramita na 4ª Vara Criminal de

Rondonópolis, constando 06 (seis) condenações, com trânsito em julgado antes dos fatos aqui

apurados, o que configura a multireincidência, de modo que 04 (quatro) delas serão utilizadas, na

primeira fase, como circunstância judicial desfavorável como maus antecedentes e 02 (duas) serão

utilizadas, na segunda fase, como multireincidência
.

[...]
O motivo do crime destoa do comum
, haja vista a futilidade reconhecida, na medida em que o crime foi cometido, ante a negativa da vítima em fornecer droga e dinheiro ao réu, circunstâncias esta reconhecida como qualificadora do delito.“
(Id. 216411275).

Constata-se terem sido consideradas desfavoráveis ao apelante duas moduladoras para elevação da pena-base:
os maus antecedentes e o motivo do crime
,

nota-se que

o réu responde ao Executivo de Pena n°. 0002649-43.2010.8.11.0021, que tramita na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, constando 06 (seis) condenações, com trânsito em julgado antes dos fatos aqui apurados, tendo sido utilizada 04 condenações na primeira fase, como maus antecedentes e 02 condenações na segunda fase como multireincidência.

Verifica-se, que a pena-base se afastou do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, o juízo sentenciante, ao proferir sua decisão e exasperar a pena-base, agiu com total cautela e fundamentou de forma clara a razão pela qual majorou a referida reprimenda.

Sobre o tema, trago à colação a manifestação doutrinária de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
.”
(Código Penal Comentado, 9. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009 p. 391).

“Se todas as operadoras do art. 59 forem favoráveis ao réu, a pena-base pode ficar no mínimo previsto. Se algumas circunstâncias forem desfavoráveis, deve afastar-se do mínimo, se, contudo, o conjunto for desfavorável, deve aproximar-se do termo médio
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto, Manual de Direito Penal – Parte geral, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 536).

Portanto, a sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal).

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, em seu parecer, vejamos:

“Constata-se que, apesar de a censura basilar haver sido estabelecida em patamar superior ao mínimo legal,
houve motivação para tanto
, ainda que relativamente concisa, dado que as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Digesto Penal foram devidamente analisadas, apontando-se, com a exatidão necessária, aquela desfavorável ao recorrente WILSON TAVARES DOS SANTOS FILHO.

Ademais, é certo que o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como no caso em comento, haja fundamentação para a aplicação de outro montante.”
(Id. 224480150).

E, por consequência lógica, como dito alhures nota-se
que o réu ostenta condenação apta a configurar a multireincidência, logo, deve ser mantida
na segunda etapa da dosimetria
a agravante do artigo 61, I, do Código Penal.

Igualmente, não prospera

a tese de afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal – “enfermo”, visto que para a caracterização da referida agravante, basta que o crime seja cometido contra criança, idoso,
enfermo
ou gestante
e que o agente conheça tal condição do ofendido
.

No caso dos autos, não há margem para dúvidas sobre a enfermidade da vítima, posto que restou devidamente comprovado nos autos que o ofendido é uma pessoa com “deficiência – paraplégico” e que houve a menção dessa agravante em plenário, conforme colhe-se trecho da denúncia e da sentença de pronúncia, vejamos:

“[...]
o ofendido teve a possibilidade de defesa diminuída, pois, além de sua condição especial – cadeirante (paraplégico)
– foi atacado de modo inesperado e violento pelo denunciado (armado), tanto que somente foi salvo devido à intervenção de outrem
”. (extraído denúncia – Id. 161673648).

“[...] Há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que o acusado teria agido imbuído de motivação fútil, em razão da vítima ter-lhe negado dinheiro para que adquirisse drogas e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
não obstante paraplégico (cadeirante),
fora atacado pelo pronunciado de inopino, justificando-se nessas condições, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri.”

(extraído da sentença de pronúncia – Id. 16167678).

Deste modo, o
legislador considerou que
"[a] vulnerabilidade destas vítimas justifica a existência das agravantes, já que sua condição física dificulta a defesa em face dos criminosos"
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p; 139; sem grifos no original).

Outrossim, conforme ensina a doutrina,
"[e] nferma é a pessoa que, em razão de doença ou defeito físico, tem reduzida sua capacidade de defesa (deficiente visual, paraplégico, deficiente mental etc.). Por isso, quem furta ou rouba uma dessas pessoas, aproveitando-se da facilidade que decorre da enfermidade, tem sua pena majorada."
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 6. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 139; sem grifos no original).

Confira-se, ainda, as lições de Rogério Greco,
in verbis
:

"
[e]nfermo é aquele que está acometido por uma enfermidade que o torna debilitado, vulnerável, tendo, por essa razão, reduzida sua condição de defesa
"
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal : artigos 1º a 120 do código penal. 25. ed. Barueri: Atlas, 2023, p. 620; sem grifos no original) Destaquei

Desse modo, diante da prova contida nos autos, torna-se impossível o decote da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, reconhecida na sentença, uma vez que o delito foi cometido contra vítima
paraplégica (cadeirante)
, com notória fragilidade para o exercício de sua própria defesa.

Registre-se, no ponto,
c
onforme bem destacado pelo

douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo,
em seu parecer,
“
não há se falar em aplicação da agravante de ofício pelo d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, porquanto a mencionada exasperante foi devidamente debatida em plenário, e, além disso, desde a inaugural acusatória, assim como na sentença de pronúncia consta a menção da referida agravante
”.
(Id. 244480150).

Do recurso interposto pelo Ministério Público.

O órgão ministerial, pleiteia a alteração da fração de diminuição da pena em virtude da tentativa, para que a referida causa de redução seja aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), aduzindo, nesse diapasão, que o réu percorreu quase todas as etapas do
iter criminis
.

Com razão o
P
arquet
.

Isso porque, a respeito da matéria em debate, sabe-se que é no contexto do
iter criminis
que se situa a figura do crime tentado, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos: 1) dolo de consumação; 2) início dos atos executórios; e 3) ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua natureza jurídica de causa de diminuição de pena, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, de modo que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, balizando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Após muito debater sobre o assunto, a doutrina convencionou que, nos termos do parágrafo único do art. 14 do CP, a redução deve se operar de acordo com a proximidade da consumação da infração penal, variando de um a dois terços, de forma a evitar subjetivismos e decisões arbitrárias, entendimento este que fora encampado pelas Cortes Superiores, como se depreende do aresto abaixo ementado,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO.

1. A anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief. 2. Em se tratando de crime tentado, não haverá bis in idem na consideração negativa do vetor consequências do delito a análise da real ofensa produzida ao bem jurídico tutelado. Assim, há coerência na majoração da pena de um delito de tentativa de homicídio que provocou na vítima lesões permanentes, isto porque, em se tratando de tentativa, a vítima poderia sair inclusive ilesa. 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.
4. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – REsp 1660508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Destaquei

É o que leciona Guilherme de Souza Nucci:

“O juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição, que varia de um a dois terços (art. 14, parágrafo único, CP), quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial – 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. Tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007)

A teor da doutrina de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Da tentativa, p. 13, vejamos:

“Desde que o desígnio criminoso aparece no foro íntimo da pessoa, como um produto da imaginação, até que se opere a consumação do delito, existe um processo, parte do qual não se exterioriza, necessariamente, de maneira a ser observado por algum espectador, excluído o próprio autor.
A este processo dá-se o nome de ‘iter criminis’ ou ‘caminho do crime’, que significa o conjunto de etapas que se sucedem, cronologicamente, no desenvolvimento do delito
”.
Destaquei

E no âmbito dessa e. Corte Estadual de Justiça, a fim de alinhar seu posicionamento àquele perfilhado pelas instâncias extraordinárias, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo n.º 46, dispondo que:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Analisando detidamente os autos, verifico que o réu abordou a vítima (que é paraplégica) em via pública, exigindo-lhe dinheiro para adquirir drogas e, diante de sua negativa, passou a lhe golpear com uma arma branca (faca), momento em que esta conseguiu tomar-lhe o objeto, mas, não satisfeito, alcançou um pedaço de madeira e lhe agrediu por diversas vezes, sendo a ação impedida por terceiro transeunte que passava pelo local e pela polícia.

Portanto, a consumação esteve próxima de ocorrer, posto que o réu percorreu consideravelmente a fase de execução do delito contra a vida, tanto que efetuou
24 [vinte e quatro] golpes de faca

e de madeira
contra a vítima Joel Chaves Nascimento – anote-se, pessoa com deficiência [paraplégico], o que não justifica a diminuição de 1⁄2 [metade], mas sim na fração mínima de 1/3 [um terço], a teor da jurisprudência pacificada da Corte Cidadã,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. QUANTUM DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DO REDUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1
. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi aplicada a fração de 1/3 de redução de pena em decorrência da tentativa, visto que as instâncias ordinárias fundamentaram, com base nas circunstâncias do caso concreto, a redução de pena no referido patamar, tendo salientado que o paciente desferiu dois golpes de faca nas costas da vítima, "o que representa avanço do iter criminis" percorrido pelo agente.
2. Esbarra na falta de interesse de agir o habeas corpus no ponto em que questiona o quantum de redução de pena procedido em razão do privilégio contido no artigo 121, § 1º, do Código Penal - delito cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima -, visto que o tribunal de origem já deu provimento ao apelo defensivo para aplicar a minorante em questão no maior patamar legalmente previsto. 3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 270.283/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ) Destaquei

Desta forma, passa-se à análise da dosimetria.

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos.

Na segunda fase,
mantenho intacto o cálculo realizado pelo Magistrado
a quo
e, diante da agravante da multireincidência, que é apta a majorar a pena em 1⁄4, aumentando-se a pena em 04 anos.

Em sua vez, reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra pessoa enferma (paraplégico cadeirante), razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando no acréscimo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses na pena. Assim sendo, a pena intermediária fica no patamar de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses.

Na terceira fase,
faço incidir o art. 14, II do Código Penal, altero a fração diminuindo a reprimenda para 1/3 [um terço], o que perfaz a pena final e definitiva de 15 anos 1 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2.º, “a” do Código Penal.

Com essas considerações,

nego provimento
ao recurso interposto pelo réu Wilson Tavares dos Santos Filho;
dou
provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para alterar a fração de diminuição em razão à tentativa para o patamar de 1/3 [um terço], estabelecendo-a em 15 anos 1 meses e 10 dias de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025